Tribunal: TJBA
Processo: 8023736-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023736-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: P. R. D. J.

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU EM PARTE OS PEDIDOS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO
HIDRO
TERAPIA
E PSICOMOTRICISTA REALIZADO POR EDUCADOR FÍSICO
,
P
OR ULTRAPASSAREM O ROL DE COBERTURA DOS PLANO DE SAÚDE. REFORMA DA DECISÃO PARA FAZER CONSTAR QUE O SUPORTE PSICOPEDAGÓGICO DEVE SER REALIZADO EM AMBIENTE CONTROLADO (CLÍNICO). EXCLUÍDA A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.
8023736-56.2024.8.05.0000
, tendo
como Agravante

P. R. D. J.,
representado por
ISRAEL SANTOS DE JESUS

e
Agravad
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE
SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto relator
.

Sal
a de sessões
, data
registrada
pelo sistema

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA